Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-98.2023.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000998-98.2023.8.11.0086
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da prática do delito previsto no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Fatos relevantes: (i) veículo conduzido pelo réu sem placas de identificação no momento do sinistro; (ii) pena privativa de liberdade estabelecida em quantitativo superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos; (iii) circunstâncias judiciais neutras.
3. Requerimentos do recurso: (i) exclusão da agravante prevista no artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) abrandamento do regime prisional; (iii) redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a agravante do artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir na espécie; (ii) analisar se o regime prisional semiaberto é compatível com a pena privativa de liberdade imposta; (iii) avaliar se a penalidade acessória foi dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com a legislação de trânsito, as hipóteses previstas no artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro sempre agravam a pena do autor do fato, de modo que incidência destas circunstâncias não se trata de uma faculdade conferida ao julgador, mas sim de um dever legal no momento da segunda fase do cálculo dosimétrico.
6. Apesar da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a reprimenda privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos impede a adoção do regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena.
7. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida para o prazo de 1 (um) ano, já cumprida cautelarmente pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 302, §3o, 298, II e 293; Resolução n. 911/2022 do CONTRAM, artigo 4o, §§ 1o e 2o; Código Penal, artigos 33, §§2o e 3o, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP; TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000998-98.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS MORON VIEIRA GARCIA - CPF: 911.766.111-00 (APELANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), EDELK SOUZA SANTOS - CPF: 032.531.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL COELHO LOPES - CPF: 496.130.301-15 (VÍTIMA), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVANTE DO ARTIGO 298, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da prática do delito previsto no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Fatos relevantes:
(i)
veículo conduzido pelo réu sem placas de identificação no momento do sinistro;
(ii)
pena privativa de liberdade estabelecida em quantitativo superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos;
(iii)
circunstâncias judiciais neutras.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão da agravante prevista no artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
abrandamento do regime prisional;
(iii)
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a agravante do artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro deve incidir na espécie;
(ii)
analisar se o regime prisional semiaberto é compatível com a pena privativa de liberdade imposta;
(iii)
avaliar se a penalidade acessória foi dosada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com a legislação de trânsito, as hipóteses previstas no artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro sempre agravam a pena do autor do fato, de modo que incidência destas circunstâncias não se trata de uma faculdade conferida ao julgador, mas sim de um dever legal no momento da segunda fase do cálculo dosimétrico.

6. Apesar da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a reprimenda privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos impede a adoção do regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena.

7. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida para o prazo de 1 (um) ano, já cumprida cautelarmente pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigos 302, §3o, 298, II e 293; Resolução n. 911/2022 do CONTRAM, artigo 4o, §§ 1o e 2o; Código Penal, artigos 33, §§2o e 3o, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP; TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Moron Vieira Garcia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal n. 1000998-98.2023.8.11.0086, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, previsto no artigo 302, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, à
pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão
, em regime semiaberto, acrescida da sanção acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 5 (cinco) anos
(id. 231448788).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela exclusão da agravante prevista no artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, postula a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico. Por fim, pretende o redimensionamento da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor (id. 244083688).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 249670195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, a fim de acolher o pleito de redimensionamento da pena acessória para o patamar de 1 (um) ano de suspensão do direito de dirigir e, como consequência da detração, declará-la extinta pelo cumprimento (id. 258647689).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Douglas Moron Vieira Garcia
foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, descrito no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, com a incidência da agravante prevista no artigo 298, II, do mesmo Códex, consistente na ausência de placas identificadoras no veículo conduzido por ele.

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o apelante se insurge contra a incidência da agravante relativa à ausência de placas identificadoras no automóvel, em face do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposto e, por fim, quanto à dosimetria da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia, segue a transcrição dos trechos da sentença necessários à análise dos pedidos recursais:

“[...] A causa de aumento prevista no artigo 298, inciso II (1a figura) do CTB é evidente, notadamente porque a nota fiscal juntada aos autos demonstra que o bem foi adquirido em 05/01/2023 (id. 112144502) e o artigo 1o, §1o da Resolução 08/1998 do CONTRAN estabelece que a autorização especial terá validade de 15 (quinze) dias após a data da emissão da nota fiscal.

Não se trata de mera formalidade administrativa, já que havendo previsão legal deve ser aplicada no caso em concreto.

Logo, a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 302, §3o, c/c artigo 298, ambos do CTB é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena: O artigo 302, §3o do CTB prevê pena de 05 a 08 anos de reclusão e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade do réu é acentuada em relação ao usual do delito, haja vista que concentração de álcool por litro de ar alveolar era o dobro da permitida, e o réu sequer chegou a frear o veículo após a colisão.

O réu é primário e nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos concretos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade.

Não há que se falar em motivos do agente, já que o delito é culposo.

As consequências e circunstâncias não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena.

O comportamento da vítima que usava um capacete fora das especificações de segurança, o segundo o policial que atendeu a ocorrência, contribuiu para o fatídico resultado.

Assim, considerando as modulares expostas, compensando as circunstâncias judiciais negativas e positivas, tenho como suficiente para repressão e prevenção do delito, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Incide a agravante prevista no artigo 298, II (1a figura), do CP, mas também a atenuante da confissão espontânea, de modo que compenso ambas integralmente, mantendo inalterada a pena-base.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e a e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, estabeleço ao condenado o REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1.o, “b” e 2.o, “b”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, ante a pena aplicada. [...]”
(id. 231448788 - Pág. 4/5).

Pois bem.

No que se refere à pretensão de afastamento da agravante do artigo 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o apelante argumenta que o veículo envolvido no sinistro era novo e por essa razão não estava com as placas identificadoras. Além disso, discorre que o fato de o veículo estar sem placas se trata de mera infração administrativa e, por isso, não poderia ser utilizado como fator para agravamento da pena privativa de liberdade.

Contudo, sem razão o apelante.

Consoante se verifica, o artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro traz as hipóteses em que as penas dos crimes de trânsito serão
“sempre”
agravadas, dentre elas a circunstância de o veículo automotor estar sem as placas de identificação, conforme disposto na primeira parte do inciso II do referido dispositivo legal.

Dessa forma, inobstante a argumentação do apelante, a incidência da agravante, de natureza objetiva frisa-se, não é uma faculdade conferida ao julgador, mas sim uma obrigação estipulada por lei no momento da dosimetria da pena, mais especificamente na segunda fase do cálculo.

Ademais, embora se tratasse veículo novo, a resolução n. 911/2022 do CONTRAM estabelece, em seu artigo 4o, §§ 1o e 2o, o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da emissão da nota fiscal (DANFe), para que veículos novos possam transitar antes de efetivamente serem registrados e licenciados pelo proprietário.

Na espécie, a nota fiscal do veículo sinistrado (Audi, modelo Q3, ano 2023) foi emitida em 05/01/2023, enquanto os fatos apurados nesta ação penal ocorreram em 22/01/2023, ou seja, quando já superado o prazo quinzenal definido pelo órgão competente.

Por fim, conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o afastamento da agravante não traria benefícios práticos ao apelante, haja vista que
“a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos) e na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea [...], sendo certo que em observância a Súmula 231 do Superior de Tribunal de Justiça – STJ não seria possível a redução da pena na fase intermediária aquém do mínimo legal”
(id. 258647689 - Pág. 6).

Por conseguinte, por se tratar de agravante de natureza objetiva, incidente em crimes de trânsito, a sua manutenção é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de fixação de regime prisional mais benéfico, a pretensão, igualmente, não comporta acolhimento.

Isso porque, o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal determina que deve ser considerado o
quantum
de pena fixado ao condenado, para só então serem analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, encontrando-se um regime prisional razoável, proporcional e necessário à repressão e prevenção delitiva.

Desse modo, apesar das circunstâncias judiciais favoráveis, o quantitativo de pena imposto ao recorrente, de 5 (cinco) anos de reclusão, impede a adoção do regime aberto. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua:

“[...] Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Ainda, pertinente destacar que providências relacionadas às condições do regime semiaberto, a exemplo de prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, ficam a cargo do Juízo da execução e serão avaliadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Portanto, deve ser mantido o regime prisional intermediário fixado na sentença recorrida, visto que estabelecido de acordo com o artigo 33, §2o, ‘b’ e §3o, do Código Penal.

Por fim, no que tange ao pleito de redimensionamento da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir, a insurgência comporta parcial procedência.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada [...]”
(TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Nesse sentido, denota-se que o Juízo sentenciante estabeleceu a pena de suspensão do direito de dirigir no máximo legal de 5 (cinco) anos, o que se revela incompatível, portanto, com a pena restritiva de liberdade, a qual embora tenha sido dosada no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, se refere ao mínimo legal previsto no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, evidenciada a desproporcionalidade entre a privativa de liberdade e a restritiva de direito, sobretudo diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostra-se razoável a redução da penalidade acessória para 1 (um) ano, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por consequência, tendo em vista que o apelante cumpre, em caráter cautelar, a medida de suspensão do direito de dirigir desde 12/04/2023, imperiosa a declaração de extinção da penalidade acessória em virtude de seu integral cumprimento.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo réu
Douglas Moron Vieira Garcia
, a fim de reduzir a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir para 1 (um) ano, que desde já declaro-a
extinta
em razão de seu cumprimento integral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025